Tribunal: TJDFT
Processo: 0750941-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750941-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Macopan Materiais de Construção Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 76537522 do processo n. 0733132-37.2020.8.07.0001) que, nos autos da nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) contra a agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a recorrente identifique, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), as pessoas que acessaram o website da ANABB por meio do IP de uso exclusivo da agravante e realizaram votos fraudulentos nas eleições da associação. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, cumpre esclarecer que se trata, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) contra a agravante. Na inicial, narra a autora, em síntese, que teria havido fraude nas eleições gerais da Associação que ocorreram de 01/10/2019 a 04/11/2019, por meio de link em seu sítio eletrônico. Cita que, nos autos da ação de antecipação de provas n. 0739233-27.2019.8.07.0001, teria sido descoberto que foram registrados 21 votos fraudulentos feitos por usuários conectados ao IP pertencente à parte requerida (ora agravante). Afirma que seria necessária a identificação da pessoa física que praticou tal ato ilícito, a fim de que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Requereu, portanto, em caráter liminar, que se determine à Ré que, no prazo de 5 (cinco) dias, identifique as pessoas físicas que acessaram o website da ANABB e registraram os votos fraudulentos se passando por 21 associados da Autora. Proferida a decisão que deferiu a tutela de urgência, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 21821395), sustenta a agravante que tem como atividade-fim a venda de materiais de construção, sendo que apenas disponibiliza a rede de wi-fi para uso de seus colaboradores e clientes. Defende que não teria a obrigação de armazenamento dos registros de conexão, haja vista que não pode ser enquadrada como “administrador de sistema autônomo” para fins de aplicação do art. 13 da Lei n. 12.965/14, sendo mera usuária de rede de internet fornecida pelo intermediário MHNET TELECOM. Salienta que, ainda que tivesse tal obrigação, já teria se passado mais de um ano entre o último dia da eleição (04/11/2019) e a sua ciência da decisão. Relata que teria sofrido ataque cibernético em junho de 2020 e que teria sido necessário formatar a rede, de modo que não possuiria mais os dados requeridos pela agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a obrigação de apresentar os dados de acesso e para que seja afastada a multa de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 21822166 e 21822168). Consoante decisão de ID 21894932, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Opostos embargos de declaração (ID 22212167) contra a citada decisão monocrática, estes foram rejeitados (ID 22305154). Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 22807446), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Na sequência, o agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática desta Relatoria (ID 21894932) que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento. Em contraminuta ao agravo interno (ID 23960961), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Em manifestação de ID 25743191, a agravante informa que foi prolatada sentença nos autos originários, tendo sido julgados improcedentes os pedidos da parte agravada, razão pela qual requer a retirada do presente recurso da pauta de julgamento em razão da perda do objeto. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do processo originário, verifica-se que houve a publicação de sentença que revogou a antecipação de tutela antes deferida e julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 91582827 do processo n. 0733132-37.2020.8.07.0001). Destarte, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que visava a reforma da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, é medida que se impõe. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. À Secretaria da 2a Turma Cível, para que promova a retirada do processo de pauta. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora